Tribunal: TJDFT
Processo: 0003070-61.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003070-61.2016.8.07.0012 RECORRENTE: MATUSALEM LOPES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, se a sentença condenatória vem lastreada por prova testemunhal que confirma as declarações da vítima e o reconhecimento do réu promovido na fase extrajudicial. 2. Nos termos do art. 155, do CPP, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na fase de investigação, nada obstando, porém, que sejam usados de maneira subsidiária, em complementação à prova produzida em juízo. 3. Restando comprovado o emprego de violência contra a vítima, impossível a desclassificação do crime de roubo para o de furto. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação do réu foi fundamentada em depoimento judicial de testemunha não presencial, que informou perante a autoridade judicial ter ouvido as declarações prestadas por terceiros – sequer ouvidos em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005